Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. SERVIDOR VINCULADO AO ISDF. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão refere-se à necessidade, ou não, de se aguardar o julgamento definitivo do IRDR 21 para dar prosseguimento à execução, considerando que o agravante era vinculado, na época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao extinto “Instituto de Saúde/CPD”.
III. Razões de decidir
3. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal no ano 2000, ao passo que a tese jurídica objeto do IRDR 21 é de que somente os servidores da administração direta na data da propositura da ação coletiva, ou seja, 1997, têm legitimidade para propor a execução do julgado coletivo, o que, em princípio, afasta a legitimidade ativa do agravante para o presente cumprimento de sentença.
4. No entanto, considerando que ainda não transitou em julgado o acórdão proferido no IRDR 21, cabível a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do referido incidente, inclusive porque descabe, no julgamento deste agravo, o exame em caráter exauriente sobre a legitimidade ou não do agravante para o presente cumprimento individual de sentença, notadamente porque, na origem, ainda não houve a instauração do contraditório, tampouco deliberação do magistrado sobre o tema. Desse modo, a apreciação da matéria pelo Colegiado neste momento processual implicaria supressão de instância e possível implicação de prejuízo ao recorrente, o que não se admite.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.